Tribunal: TJBA
Processo: 8013687-67.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013687-67.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: PREFEITO DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ATO CONCRETO OU IMINENTE DA AUTORIDADE COATORA. DENEGADA A SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença proferida em mandado de segurança preventivo, ajuizado com o objetivo de impedir que o Prefeito do Município de Camaçari computasse vantagens e gratificações pessoais para fins de cálculo do Piso Nacional da Enfermagem. Apesar de interposto sob a nomenclatura "recurso inominado", o apelo foi conhecido como apelação, diante da tempestividade, da gratuidade deferida e da impugnação aos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetração de mandado de segurança preventivo é cabível, diante da ausência de prova pré-constituída da iminência ou da existência de ato concreto da autoridade coatora que configure ameaça a direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro de nomenclatura do recurso não compromete sua admissibilidade quando preenchidos os requisitos formais e materiais exigidos, devendo-se prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas. 4. O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de atos preparatórios ou de ameaça concreta à prática do ato tido como ilegal, não se prestando à impugnação genérica de norma em tese. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o mero receio abstrato ou a ausência de qualquer ato preparatório não autorizam a impetração de segurança preventiva. 6. No caso concreto, a parte impetrante não apresentou qualquer documento que indique a intenção do Município de Camaçari em incluir vantagens pessoais no cálculo do piso da enfermagem, deixando de demonstrar justo receio de lesão a direito líquido e certo. 7. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão da segurança, conforme entendimento pacificado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O erro na denominação do recurso não impede seu conhecimento quando preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. 2. O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ato concreto ou iminente da autoridade coatora que ameace direito líquido e certo. 3. A impetração fundada em temor abstrato ou genérico de aplicação de norma não configura hipótese de cabimento da ação mandamental preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.560.689/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJEN 29.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.317.389/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN 14.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013687-67.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante VERA LUCIA SANTOS e como apelado MUNICÍPIO ED CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Salvador, .